Tribunal: TJDFT
Processo: 0713370-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713370-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA CHRISTINA QUEIROZ OLIVEIRA AGRAVADO: ESCOLA MATERNAL E JARDIM DE INFANCIA BRANCA DE NEVE LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou impugnação à alegação de impenhorabilidade de bem de família. A agravante alega que o imóvel cujos direitos possessórios foram penhorados, que é situado no Condomínio Estância Del Rey, BR 251, Km 78, Lote 45, Setor Habitacional Tororó, Santa Maria, DF, é o único que possui e serve de residência para sua família. Acresce que o imóvel situado na SQN 415, Bloco I, Apt. 203, Brasília, DF, de matrícula n 6.146, do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, não lhe pertence, sendo que, na própria consulta ao sistema ERIDF feita pelo Juízo de origem, o vínculo da agravante com tal bem está registrado como “ex-proprietária”. Alega haver perigo na demora com a possibilidade leilão do bem imóvel, razão pela qual pede a concessão de efeito suspensivo para a imediata desconstituição da penhora, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto à relevância da argumentação recursal, em exame prelibatório, a agravante juntou documentos que indicam que o imóvel serve de residência para si e seus dois filhos, tais como as certidões de intimações realizadas no local, indicado como moradia dela pelo próprio “condomínio” em ação de cobrança de taxas associativas, bem como contrato de trabalho doméstico, prestado no mesmo local, entre outros indícios documentais (ID 25410363, pág. 140-174). Por outro lado, a consulta ao ERIDF mencionada na decisão agravada indica apenas que a agravante teria figurado como ex-proprietária de outro imóvel no Distrito Federal (ID 25410363, pág. 47), de modo que, em princípio, não caracteriza empecilho ao reconhecimento daquele ora sob exame como bem de família. Quanto ao perigo de dano, assiste parcial razão à agravante, diante da possibilidade de expropriação do imóvel que aparenta se tratar de bem de família, já tendo a decisão agravada nomeado o Núcleo de Leilões Judiciais como leiloeiro público (ID 25410363, pág. 189). Entretanto, não há razões suficientes para a imediata desconstituição da penhora, devendo a liberação do gravame ocorrer apenas após o eventual provimento do recurso por julgamento colegiado. Dessa forma, defiro em parte o efeito suspensivo, tão somente para vedar a designação de leilão do imóvel penhorado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. À agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de maio de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator